Tribunal: TJDFT
Processo: 0064888-57.2010.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PROCESSO SUSPENSO PELA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DJE. CADASTRO DE ADVOGADO. EMPRESA CONVENIADA COM TJDFT PARA COMUNICAÇÕES ELETRÔNICAS.
1. Decorrido o prazo de suspensão processual de 1 ano, previsto no art. 921 § 1o do CPC/2015, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente.
2. A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei, conforme dispõe a Portaria GC no 160/2017, alterada pela Portaria GC 140/2018, não havendo, neste caso, falar em nulidade por ausência de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, se o exequente foi regularmente intimado nos termos previsto na portaria.
3. As intimações realizadas “via sistema” são direcionadas à pessoa jurídica conveniada junto ao e. TJDFT para o recebimento de comunicações eletrônicas, sendo a própria pessoa jurídica quem tem gerência sobre as pessoas que receberão as intimações/citações, não havendo falar em nulidade por ausência de intimação no nome do advogado da parte.
4. Negou-se provimento ao apelo.